Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. DECISÃO MANTIDA.

1. A reincidência, genérica ou específica, por ser uma condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução e não sopesada isoladamente para cada pena.

2. Não vinga o pleito de aplicação da fração de 40% para o cálculo da progressão de regime (art. 112, inc. V, da LEP), pois em se tratando de apenado reincidente específico em crime equiparado a hediondo, deve ser mantido o requisito objetivo para a progressão de regime no percentual de 60% relativo à pretérita condenação com igual natureza hedionda (art. 112, inc. VII, da LEP).

3. Agravo conhecido e desprovido.